Tribunal: STF
Processo: Rcl 82810
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000167-41.2019.5.10.0812, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido na ADI 3.395.



    Narra ter o Órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar “reclamação trabalhista ajuizada por servidor público estatutário em face da autarquia ré”, ao fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor submetido a regime celetista, admitido no serviço público antes da promulgação da Constituição de 1988, sem notícias de que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento da Lei n. 8.112/1991, conforme previsão do art. 243 do referido diploma normativo.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Diz afastada, ainda, a aplicação da art. 243, da Lei n. 8.112/1990, sem observância da cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Pede a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte em relação à competência da Justiça Comum nas ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o Órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. EMPREGADO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. I. Divisando que o tema em apreço oferece transcendência política, e diante da possível violação do art. 37, II, da Constituição da República, o provimento ao agravo interno é medida que se impõe. II. Agravo interno de que se conhece e a que se dá provimento para reformar a decisão em que se negou provimento ao agravo de instrumento e determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. EMPREGADO CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. RECONHECIMENTO.



    I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. O vocábulo “causa”, a que se refere o art. 896-A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo “causa”, portanto, na acepção em referência, diz respeito a uma questão jurídica, que é a síntese normativo-material ou o arcabouço legal de que se vale, em um certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma.



    II. Observa-se que o tema em apreço oferece transcendência política, pois este vetor da transcendência mostra-se presente quanto a questão jurídica devolvida a esta Corte Superior revela a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões que, pelos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral, possuam efeito vinculante ou sejam de observância obrigatória.



    III. O Tribunal Pleno deste Tribunal Superior, quando do julgamento do ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, firmou tese no sentido de que o Supremo Tribunal Federal obstou a transmudação automática de servidores celetistas admitidos sem concurso publico em cargo de provimento efetivo, sem afastar, contudo, a validade da mudança do regime celetista para o estatutário, quando atingida a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Entretanto, conforme se depreende do acórdão recorrido, a parte reclamante foi admitida em 01/12/1985 - sem prévia submissão a concurso público, sob o regime celetista - e transmudada automaticamente para o regime estatutário antes de atingida a estabilidade do art. 19, caput, do ADCT.



    IV. No caso dos autos, discute-se a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão de depósitos de FGTS de servidor celetista contratado previamente à promulgação da Constituição da República de 1988, transmudado para o regime estatutário antes de atingida a estabilidade prevista no art. 19, caput, do ADCT.



    V. Verifica-se a ilegalidade de transposição automática do regime celetista para o estatutário de servidor não estável, porquanto não transcorridos 5 anos entre a data de contratação e a promulgação da Constituição da República de 1988, consoante disposto no art. 19, caput, do ADCT, razão pela qual esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar a presente reclamatória, ante a constatação de que a parte reclamante permaneceu regida pelas normas da CLT mesmo após a instituição do regime estatutário. Precedente.



    VI. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou tratar-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que competiria à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.6.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906.491 (Tema 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906.491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 7.10.2015)



    Nesse contexto, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada no Tema 853/RG.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente